Tribunal: TJDFT
Processo: 0734447-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Processo : 0734447-69.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 104649601 dos autos originários n. 0709651-02.2021.8.07.0004) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou ao autor, aqui agravante, apresentar o CNPJ correto de Banco Olé Bonsucesso, tendo em vista a insistência na figuração passiva de Banco Santander. O agravante alega que a concessão do benefício da gratuidade de justiça não exige a caracterização do estado de miserabilidade. Sustenta que “basta, na verdade, que afirme a parte que pleiteia não possuir condições de custear as despesas do processo sem que seja sacrificado o sustento próprio e o de sua família”. Salienta receber proventos no valor bruto de R$ 9.678,04 e, após os descontos em folha de pagamento, a renda líquida cai para R$ 3.713,02. Anota que os extratos bancários colacionados aos autos demonstram que a conta do agravante não possui saldo positivo, a configurar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Em relação à composição do polo passivo, informa constar, já no presente recurso, a alteração necessária, tendo sido indicado no polo passivo o Banco Olé Consignado, com seus dados qualificatórios. Requer a concessão da tutela de urgência para deferir a gratuidade de justiça e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Ademais, nos termos do art. 101, §1o do, CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dito isso, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A parte busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida sob o fundamento de que o contracheque do autor demonstra o recebimento de renda bruta de R$ 13.759,02, superior ao que se tem definido como insuficiente pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Mas a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência (id. 101841045 na origem), conjuntamente aos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. No particular, os contracheques apresentados (id. 101838342 na origem) demonstram que o agravante possui quatro empréstimos consignados e percebe remuneração líquida em torno de R$ 3.000,00. Além disso, os extratos da conta (id. 101838343 na origem) indicam saldo inexistente e a cópia da declaração do imposto de renda exercício 2021 (id. 101838344 na origem) condiz com a renda informada e comprovada na origem. Nesse quadro, considerando que a parte ajuizou a presente demanda visando a limitação dos descontos realizados em razão de empréstimos contratados, infere-se, prima facie, que a parte está impossibilitada de arcar com as despesas do processo. A valer, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Nesse quadro, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, resta presente a probabilidade do direito. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Finalmente, nada a prover à insurgência relacionada à correção do polo passivo, tendo em vista o agravante informar a alteração determinada na decisão combatida. Ante o exposto, defiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator